Tribunal: TJMT
Processo: 1033154-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033154-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO E OBSCURIDADE
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da ora embargante.

Esta alega que há omissão e obscuridade no julgado quanto à aplicabilidade da responsabilidade subjetiva, à imprestabilidade dos laudos unilaterais e à hipótese de excludente de responsabilidade prevista no artigo 393 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que há omissão e obscuridade no julgado quanto à aplicabilidade da responsabilidade subjetiva, à imprestabilidade dos laudos unilaterais e à hipótese de excludente de responsabilidade prevista no artigo 393 do Código Civil.

No entanto, sobre tais matérias, foi analisado especificamente a situação de cada segurado.

Confira-se o que ficou consignado no
decisum
:

1 – Regiane Cristina Rodrigues de Melo

Conforme descrito no laudo técnico de ID.
152064024
, págs. 4 a 8, os equipamentos foram avariados devido a sobrecarga elétrica na data constante no Aviso de Sinistro (ID.
152064021
), e o seguro foi pago em 22-5-2015 (ID.
152064023
). Por conseguinte, é devido o ressarcimento.

2 – Pousada Quinta dos Quintais Ltda.

O laudo técnico de ID n. 152064034 indica que o material foi danificado em razão de
“sobrecarga de energia”
no dia mencionado no Aviso de Sinistro (ID. 152064030), e o seguro foi pago em 4-2-2015 (ID. 152064033). Assim, é devido o ressarcimento, pois compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e consequentes danos aos consumidores.

3 – Silvio Antonio Fávero

O laudo técnico com ID.
152064044
revela que os danos tiveram origem em sobrecarga de energia, hipótese em que, como visto acima, a indenização é devida. A data desse fato está no documento com ID.
152064046
(Relatório Simplificado de Regulação de Sinistro), e comprovado o pagamento do prêmio no ID.
152064043
.

4 – Antonio Martins Teixeira ME/Carol Supermercado

O laudo técnico de ID.
152063453
atesta que os equipamentos foram avariados em virtude de vários raios que caíram no local, bem como que a data está registrada no Aviso de Sinistro (ID.
152063450
). O pagamento do seguro está demonstrado no ID.
152063452
, pág. 34. Posto isso, o ressarcimento é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA
.
SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIO). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro
e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do segurado ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2. Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de energia elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores. 3. Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...)
(Apelação Cível n. 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgamento em 29-04-2020, sem destaque no original).

(...)

5 – Euzébio Zonta

Os laudos técnicos de IDs.
152063460
, págs. 3 a 5, e
152063461
referem-se a descarga atmosférica, e o Aviso de Sinistro menciona a data do evento danoso (ID.
152063458
). O ID.
152063459
faz prova da quitação do seguro. Por consequência, o ressarcimento é necessário.

6 – Maria Aparecida P. N. Quintal/Pousada Quinta dos Quintais Ltda ME

O laudo técnico de ID. 152063471 alude a oscilações de energia como causa da queima dos aparelhos, e a data respectiva está no ID. 152063467 (Aviso de Sinistro). O pagamento do prêmio ao segurado consta no ID. 152063470. Assim, o ressarcimento se impõe.

Por conseguinte, em todos os casos foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade.

Isso porque os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

(...)

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

Apenas a título de registro, é evidente que, tratando-se de Concessionária de serviço público, a responsabilidade é objetiva e não subjetiva, como entende a embargante.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não pode ser utilizada para rediscutir a causa nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023